Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tentativa de homicídio. Absolvição sumária. Legítima defesa putativa.
Justificável a falsa percepção, pelo réu, da realidade quanto aos elementos constitutivos do tipo penal, ao acreditar que as vítimas estavam armadas e poderiam atirar contra ele e sua mãe. Há erro de tipo invencível – legítima defesa putativa. Apelação não provida.